Tribunal: STF
Processo: Rp 1380
Classe: Rp
Órgão julgador: CELIO BORJA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1987-09-02
Data de publicação: 1987-09-02

Ementa:
- REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE.
PROVIMENTO AUTOMÁTICO DE CARGOS DE DEFENSOR PÚBLICO DO ESTADO,
MEDIANTE ENQUADRAMENTO DOS ADVOGADOS CREDENCIADOS.
INOBSERVANCIA DA EXIGÊNCIA CONSTITUCIONAL DA REALIZAÇÃO DE CONCURSO
PÚBLICO PARA A PRIMEIRA INVESTIDURA EM CARGO PÚBLICO EFETIVO.
RP JULGADA PROCEDENTE PARA DECLARAR A INCONSTITUCIONALIDADE DO ART.
3. DA LEI N. 4.778, DE 28 DE MAIO DE 1986, E DO DECRETO N. 31.453,
DA MESMA DATA, AMBOS DO ESTADO DE ALAGOAS, POR CONTRARIAREM OS
ARTIGOS 97, PARAGRAFO-1, E 13, V, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.